Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO E CANCELAMENTO DE VÔO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MATÉRIA INCONTROVERSA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. FINALIDADE DA NORMA. REFEIÇÃO NA CIDADE DE DESTINO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERDA DE COMPROMISSO INADIÁVEL. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA COMPANHIA AÉREA. SOLUÇÃO DO PROBLEMA. CURTO TEMPO DE ESPERA.

1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva (CDC, art. 14; CC, arts.186 e 927), fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa, bastando a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.

2. É incontroversa a falha na prestação de serviços de transporte aéreo, consubstanciada no atraso do vôo ocorrido no dia 12/9/217, bem como no cancelamento do vôo realizado em 18/9/2017, que motivou a realocação da autora e de seus genitores em vôo de outra companhia aérea, porém não restaram demonstrados os demais requisitos exigidos para a responsabilização civil da companhia aérea.

3. O critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais encontra-se albergado nos arts. 402 e 403 do CC, que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.

3.1. Os dispositivos legais retromencionados devem ser analisados conjuntamente com os arts. 26 e 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC, que estabelecem que, na hipótese de atraso de vôo, o transportador deve oferecer assistência material gratuita, consistente em satisfazer as necessidades do passageiro, conforme o tempo de espera, ainda que esteja a bordo da aeronave com portas abertas, sendo que se a espera for superior a 2 (duas) horas, o passageiro deverá receber assistência material consubstanciada em alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual.

3.1.1. O fim social da norma é no sentido de que a assistência material tem por objetivo a satisfação das necessidades imediatas do passageiro como forma de atenuar o desconforto por ele sofrido durante a espera pelo vôo em atraso.

3.2. Considerando que a autora não demonstrou qualquer recusa da ré em prestar a assistência material relacionada à alimentação durante o período de espera pelo vôo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e que a refeição comprovada nos autos apenas ocorreu quando referida parte já estava na cidade de destino, não se vislumbra o dano material asseverado.

4. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Visto isso, conquanto a escolha pela modalidade de transporte via aérea se relacione à pontualidade e à rapidez prometidas, é cediço que sempre existe o risco de ocorrência de percalços (problemas técnicos nas aeronaves, reestruturação da malha aérea em razão do excesso de tráfego ou más condições climáticas, por exemplo), devendo-se verificar, no caso concreto, se o passageiro, em razão do atraso/cancelamento do vôo, perdeu compromisso inadiável e se o transportador adotou medidas no sentido de solucionar o problema e de assistir o passageiro, levando-se em consideração o tempo de espera, o oferecimento de suporte material e a prestação de informações claras e precisas acerca do ocorrido.

4.1. Apesar de constatado o atraso do vôo ocorrido em 12/9/2017, a falha no serviço de transporte aéreo não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, não ensejando abalo a direitos da personalidade, pois não houve perda de compromisso inadiável. Além disso, a ré manteve os passageiros informados acerca do novo horário de embarque e a autora não se desincumbiu de demonstrar ausência ou recusa de prestação de auxílio material durante o período de espera.

4.2. Em relação ao cancelamento do vôo realizado em 18/9/2017, a ré procedeu à realocação da autora, juntamente com seus genitores, em vôo de outra companhia aérea, com diferença de horário de partida de apenas 50 (cinquenta) minutos, atraso este não substancialmente relevante, já que não demonstrada a perda de qualquer compromisso inadiável.

4.2.1. Ainda que o fato de maior relevo tenha sido a realocação da autora, que contava com apenas 2 (dois) anos de idade em assento localizado em fileira diversa da dos seus genitores, não se constata o dano moral alegado, mas simples dissabor, uma vez que realizada a reorganização e ajuste de assentos com terceiros que estavam a bordo da aeronave.

4.2.2. Eventuais grosserias que possam ter ocorrido por parte de funcionários da companhia aérea que realocou a autora não podem servir de substrato fático apto a amparar a responsabilização da ré.

4.3. O fato de configurar como consumidor uma pessoa hipervulnerável, ou seja, pessoa que, em razão de sua especial condição, é mais sensível às práticas de consumo em razão de sua idade e/ou de sua compreensão limitada, não acarreta, por si só, a configuração do dano moral presumido ou in re ipsa, mas tão somente atrai a necessidade de uma maior proteção em razão de sua condição, de forma a evitar abusos quanto à sua capacidade de discernimento ou agressões a seus direitos de personalidade, que, diga-se de passagem, não restaram verificados no caso.

5. Apelação desprovida.